Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-65.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora em face da sentença de extinção. Manutenção. Petição inicial sem lógica quanto ao pedido indenizatório. Ausência de especificação das obras que teriam sido feitas pelo vendedor e daquelas realizadas pela autora, em razão do descumprimento do contrato do réu. Apelante, ainda, que não tem legitimidade ativa.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora em face da sentença de extinção. Manutenção. Petição inicial sem lógica quanto ao pedido indenizatório. Ausência de especificação das obras que teriam sido feitas pelo vendedor e daquelas realizadas pela autora, em razão do descumprimento do contrato do réu. Apelante, ainda, que não tem legitimidade ativa. Contrato de compra, venda e construção de imóvel entre particulares, celebrado pela autora e pelo marido dela. Danos morais e materiais que teriam sido sofridos por ambos em razão do inadimplemento do contrato. Necessidade de inclusão dos herdeiros no polo ativo, o que não ocorreu. Caso em que a apelante não é inventariante, não tendo legitimidade para representar o espólio. Impossibilidade de se fragmentar a ação, limitando-se à parte da autora. Correta a extinção do processo. Recurso desprovido.